Tribunal: TJSP
Processo: 1079729-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
dos todos os termos negociados entre as partes - Posterior descoberta de fraude, perpetrada pelo corréu Paulo, valendo-se de pessoas jurídicas de que era sócio e administrador, entre as quais as corrés Vilarton e Bio Protect - Informações e documentos falsos relacionados à consecução do objeto social, que levaram os autores a realizar o investimento - Os corréus Leonardo e Hipernova também teriam sido enganados, assim como os autores - Ausência de prova, porém, de que a totalidade do valor aportado pelos autores foi utilizada na consecução do objeto da sociedade negociada - Restituição dos valores cuja destinação ao objeto social não foi comprovada pela corré Hipernova, que os recebeu, sob pena de enriquecimento sem causa - Sem prejuízo, pretensão indenizatória integralmente procedente em relação aos corréus comprovadamente envolvidos na fraude (Paulo, Vilarton e Bio Protect) - Prejuízo sofrido em decorrência do ilícito corresponde ao valor total investido pelos autores, não apenas àquele comprovadamente repassado ao fraudador e suas empresas - Não cumulatividade da condenação da corré Hipernova a título de enriquecimento sem causa e dos corréus Paulo, Vilarton e Bio Protect a título de indenização por danos materiais - Solidariedade passiva parcial, com ressalva quanto à inexistência de eventual direito de regresso daqueles que participaram da fraude quanto a parte ou à totalidade da condenação que venham a satisfazer - Danos morais bem arbitrados e corretamente delimitados passivamente - Penalidade por litigância de má-fé deve ser afastada, pois a má-fé não se mostra inequívoca - Sentença reformada em parte, com ajuste da sucumbência - Recurso dos autores provido em parte, e desprovido o da corré.
(TJSP; Apelação Cível 1079729-88.2019.8.26.0100; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2022; Data de Registro: 28/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Grava Brazil

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

27/09/2022

Data de publicação:

28/09/2022

Ementa:
Apelação - Ação indenizatória - Procedência em parte - Inconformismo dos autores e de uma das pessoas jurídicas corrés (Bio Protect) - Acolhimento em parte do dos autores, não acolhimento do da corré - Legitimidade passiva de Bio Protect - Aportes feitos pelos autores visando ao ingresso em sociedade, que não chegou a ser formalizada - Empréstimos não configurados - Sociedade, ao que se extrai

Ementa:
Apelação - Ação indenizatória - Procedência em parte - Inconformismo dos autores e de uma das pessoas jurídicas corrés (Bio Protect) - Acolhimento em parte do dos autores, não acolhimento do da corré - Legitimidade passiva de Bio Protect - Aportes feitos pelos autores visando ao ingresso em sociedade, que não chegou a ser formalizada - Empréstimos não configurados - Sociedade, ao que se extrai dos autos, apesar de não formalizada, chegou a existir de fato, embora não tenham sido implementados todos os termos negociados entre as partes - Posterior descoberta de fraude, perpetrada pelo corréu Paulo, valendo-se de pessoas jurídicas de que era sócio e administrador, entre as quais as corrés Vilarton e Bio Protect - Informações e documentos falsos relacionados à consecução do objeto social, que levaram os autores a realizar o investimento - Os corréus Leonardo e Hipernova também teriam sido enganados, assim como os autores - Ausência de prova, porém, de que a totalidade do valor aportado pelos autores foi utilizada na consecução do objeto da sociedade negociada - Restituição dos valores cuja destinação ao objeto social não foi comprovada pela corré Hipernova, que os recebeu, sob pena de enriquecimento sem causa - Sem prejuízo, pretensão indenizatória integralmente procedente em relação aos corréus comprovadamente envolvidos na fraude (Paulo, Vilarton e Bio Protect) - Prejuízo sofrido em decorrência do ilícito corresponde ao valor total investido pelos autores, não apenas àquele comprovadamente repassado ao fraudador e suas empresas - Não cumulatividade da condenação da corré Hipernova a título de enriquecimento sem causa e dos corréus Paulo, Vilarton e Bio Protect a título de indenização por danos materiais - Solidariedade passiva parcial, com ressalva quanto à inexistência de eventual direito de regresso daqueles que participaram da fraude quanto a parte ou à totalidade da condenação que venham a satisfazer - Danos morais bem arbitrados e corretamente delimitados passivamente - Penalidade por litigância de má-fé deve ser afastada, pois a má-fé não se mostra inequívoca - Sentença reformada em parte, com ajuste da sucumbência - Recurso dos autores provido em parte, e desprovido o da corré.